Tribunal: TJSP
Processo: 2062294-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O habeas corpus não é adequado para a outorga de benefícios em processo de execução que dependam de elucidação

Ementa:
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O habeas corpus não é adequado para a outorga de benefícios em processo de execução que dependam de elucidação fática.
Hipótese em que o caso concreto não autoriza a prisão domiciliar.
Writ denegado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000262321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062294-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante MAURO
ATUI NETO e Paciente IZILDA ASSIS DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062294-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 36427
Habeas corpus no 2062294-59.2020.8.26.0000
Comarca de Sorocaba
Paciente: Izilda Assis de Paula
Impetrante: Mauro Atui Neto
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do
Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O habeas corpus não é adequado para a outorga de
benefícios em processo de execução que dependam de
elucidação fática.
Hipótese em que o caso concreto não autoriza a prisão
domiciliar.
Writ denegado.
Vistos.
I- O advogado Mauro Atui Neto impetrou
habeas corpus para favorecer Izilda Assis de Paula com a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da
pandemia do COVID-19 e de a paciente ter 62 anos de idade.

Relatado.
II Nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas corpus
pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa tarefa foi
atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248 O relator poderá determinar a
emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara o seu
indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso. Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062294-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância
com a Emenda Constitucional no 45, que inseriu o inciso XV no
artigo 93 da Lei Maior determinando a imediata distribuição de
todos os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Consequentemente, o filtro inicial do cabimento do
habeas corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora. Nesse
sentido há decisão do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus
de competência originária de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da
inicial, por decisão isolada do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP,
que determina que, neste caso, o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal,
Câmara ou Turma, para que delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT
723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
nas hipóteses da “petição desobservar as regras contidas no artigo
654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo
Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando houver
outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de providência
que também atende ao princípio de economia processual, cujo
alcance não é meramente financeiro.
III- De proêmio, note-se que a paciente
não está presa preventivamente, mas cumpre pena. Assim são
descabidos os pedidos atinentes à custódia processual.
IV- Quanto à sanção penal, o habeas
corpus é inadequado a pleito de benefício em processo de execução
que, como o invocado na espécie, necessita de elucidação fática
dependente de dilação probatória, quanto à satisfação de requisitos
de natureza subjetiva. Nesse sentido há precedentes jurisdicionais:
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta seu entendimento no sentido de
que a passagem do condenado, de um regime de cumprimento de pena para outro,
pressupõe o atendimento de condições objetivas e subjetivas para obtenção do benefício,
circunstâncias que se tornam impossíveis de serem examinadas na via do habeas corpus,
dado o seu âmbito estreito” (STF, habeas corpus n.o 69.000-9-PR, relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062294-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ilmar Galvão, v.u. DJU 13.02.92, pág. 2.924).
O Pretório Excelso repetiu a orientação
nos julgados publicados na Revista Trimestral de Jurisprudência n.o
126/158 e 125/176. Na mesma direção estão os julgados
encontrados na RJDTACRIM 8/216; RT 679/335, 669/345,
668/346, 665/368, 655/278, 632/364, 607/335 e 605/301;
JUTACIM 94/443, 86/94 e 82/136, RJTJSP 128/533 e 115/273. Na
esteira desse entendimento esta Câmara vem-se posicionando: “o writ
não é adequado à concessão de progressão no regime de cumprimento de pena nem de
livramento condicional A progressão de regime e o livramento condicional dependem do
estudo de requisitos subjetivos, o que demanda análise fática e produção de prova,
inadequados ao writ” (Habeas Corpus n.o 1.032.283-3/2).
Nessa linha está o precioso parecer do
saudoso Promotor de Justiça convocado na 2a instância José Jesus
Cazzeta, que foi um dos expoentes do Ministério Público
bandeirante, lançado no habeas corpus no 889.032-3/0: “tanto o
Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça repelem a utilização do
habeas corpus para o exame de questões que demandam apreciação aprofundada de fatos
e provas, como é o caso da verificação quanto à presença dos requisitos subjetivos para os
benefícios relativos à execução das penas (Cf., p. ex., STF, Primeira Turma, HC 69727/SP,
julgado aos 9.2.1993, Rel. Ministro Moreira Alves, DJ 12.3.1993, p. 03561; Segunda
Turma, HC 69954/SP, julgado aos 13.4.1993, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ 30.4.1993, p.
07564; STJ, Quinta Turma, HC 28905/RJ, julgado aos 4.9.3.2003, Rel. Min. José Arnaldo
da Fonseca, DJ 13.10.2003, p. 391; HC 26956/SP, julgado aos 25.3.2003, Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, DJ 22.4.2003, p. 248, RHC 13552/RJ, julgado aos 3.12.2002, Rel.
Min. Felix Fischer, DJ 10.3.2003, p. 250, HC 16387/SP, julgado aos 19.6.2001, Rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJ 25.2.2002, p. 414; HC 12696/SP, julgado aos 29.6.2000, Rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca, DJ 19.4.1999, p. 149 e RHC 6531/RJ, julgado aos 1.7.1997,
Rel. Min. Cid Fraquer Scartezzini, DJ 8.9.1997, p. 45531; Sexta Turma, HC33636/BA,
julgado aos 23.11.2004, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 7.3.2005, p. 349, HC 33141/MG,
julgado aos 6.4.2004, Rel. Paulo Medina, DJ 3.5.2004, p. 217, HC 21886/RJ, julgado aos
15.8.2002, REl. Min. Fernando Gonçalves, DJ 2.9.2002, p. 250, HC 19041/SP, julgado
aos 16.4.2002, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 6.5.2002, p. 324 e HC 8260/RJ, julgado
aos 18.3.1999, Rel. Min.Fernando Gonçalves, DJ 19.4.1999, p. 174). Essa orientação
ficou bem expressa em precedente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o
“habeas corpus” é meio impróprio para a obtenção de benefício relativo à execução da
pena tendo em vista a dilação probatória que se fez necessária ao seu exame”(Cf. Quinta
turma, RHC 8216/RJ, julgado aos 13.4.1999, Rel. Min. Gilson Dipp, LEXSTJ 122/178)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062294-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
IV- Some-se, quanto à pandemia do
COVID-19, que não obstante a gravidade da situação e a
necessidade de serem tomadas providências tendentes a evitar que
ela alcance o sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas
medidas que favorecem o isolamento dos presídios já foram
tomadas), sua existência não altera a legislação penal, nem a
necessidade de cumprimento da pena imputada.
Ademais, a paciente não cumpre pena no
regime aberto, que nos termos do artigo 117 da Lei no 7.210/04 é
condição para a concessão da prisão domiciliar, e sequer fez prova
de que integra o grupo de vulneráveis, ou de que no estabelecimento
em que se encontra há risco concreto, extraordinário, além da
impossibilidade de nele ocorrerem os cuidados e tratamentos
esperados.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no
habeas corpus no 567.408/RJ, decidiu que “... a crise do novo
coronavirus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos
de liberação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da idéia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques
mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
No caso dos autos, a paciente foi
condenada a 10 anos e 6 meses de reclusão no regime fechado, além
de multa pelo tráfico de 700 gramas de crack, além de maconha, e já
possuía outras condenações, inclusive era reincidente.
A tudo se some que o tráfico de drogas é
crime que causa muita violência, tanto que sua reprovabilidade no
plano constitucional é muito mais severa que a de outros crimes cuja
execução causa violência concomitantemente à respectiva prática.
Não pode, por isso, a lei infraconstitucional dar-lhe tratamento mais
brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062294-59.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, denega-se o writ.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR